Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-10.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005191-10.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Águas Alta Floresta Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito. A embargante alega contradição na fundamentação do acórdão quanto à aplicação extensiva da lista de serviços da LC no 116/2003, além de omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais invocados e sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à fundamentação da legalidade da incidência do ISS sobre os serviços prestados pela embargante; (ii) determinar se houve omissão na análise do pedido de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento exclusivo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a legalidade da incidência do ISS, com base em interpretação extensiva da lista de serviços prevista na LC no 116/2003, conforme autorizado pela jurisprudência do STF no RE 784.439 (Tema 296).

5.

Não há contradição, pois a fundamentação adotada reconhece a possibilidade de enquadramento da atividade de saneamento como desdobramento lógico de serviços previstos na lista de forma genérica, nos moldes da tese fixada em repercussão geral.

6.

Não se configura omissão pela ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a matéria é decidida de forma fundamentada.

7.

Contudo, verifica-se omissão quanto à análise do pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios, o que impõe o acolhimento parcial dos embargos.

8.

À luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP), somente se admite fixação por equidade nas hipóteses de valor irrisório ou inestimável da causa ou do proveito econômico, o que não se aplica ao caso concreto. Assim, mantém-se a fixação dos honorários com base no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação extensiva da lista de serviços da LC no 116/2003 é admissível para fins de incidência do ISS, conforme tese firmada pelo STF no RE 784.439 (Tema 296).

2.

Não configura omissão o não enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma fundamentada.

3.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa é obrigatória quando este for elevado, sendo vedada a aplicação do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; LC no 116/2003; CF/1988; CTN, arts. 108, §1o, e 110; Lei no 11.445/2007, art. 3o, I, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 784.439, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.08.2020 (Tema 296); STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas Alta Floresta Ltda. contra o acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito.

A Embargante aponta contradição no acórdão, argumentando que a própria decisão reconhece a inexistência de item específico na lista de serviços e, ainda assim, aplica interpretação extensiva baseada em itens vetados pelo legislador.

Alega, também, omissão quanto à análise de diversos dispositivos legais e constitucionais que foram expressamente invocados, como os artigos 3.o, I, “a” e “b” da Lei n.o 11.445/2007, 108, § 1.o e 110 do CTN, bem como princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa, entre outros.

Além disso, sustenta omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, previsto no art. 85, § 8.o do CPC, especialmente diante do valor elevado da causa e da desproporcionalidade da verba fixada.

Por fim, pleiteia que todas as matérias sejam enfrentadas expressamente, para fins de prequestionamento, em eventual interposição de recursos excepcionais, citando a Súmula 356 do STF e a Súmula 98 do STJ.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não se constata a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões centrais do processo, especialmente quanto à legalidade da incidência do ISS sobre os serviços prestados pela empresa embargante, adotando entendimento fundado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial o RE 784.439 (Tema 296), que admite a aplicação da interpretação extensiva da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003.

No tocante ao argumento de que os serviços prestados pela embargante não estão previstos na lista anexa à LC 116/2003, o acórdão expressamente consignou:

“[...] No caso em apreço, verifica-se que a atividades prestadas pela parte Apelante, consistem em gerenciamento e operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

De fato, tal serviço não consta na lista contida na Lei Complementar citada alhures, contudo, o serviço de fornecimento de água e esgoto integra um composto de vários outros serviços, o que leva a concluir que a atividade prestada pela Apelante não se resume à prestação de saneamento básico, sendo composto por uma série de outras atividades que compõem a realização final do serviço.

Dessarte, dado que a lista anexa da Lei 116/2003 prevê o gênero do serviço prestado e permite a interpretação extensiva e, ainda, considerando que a atividade desenvolvida pela Apelante é desdobramento lógico de um dos itens da Lei, mostra legítima a cobrança impugnada. [...]”

Tal fundamentação demonstra, de forma clara, que a interpretação adotada pelo colegiado não decorre de analogia, mas sim de extensão lógica de serviços previstos em lei, conforme admitido pela tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 784.439 pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto às alegações de omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a essência da controvérsia com base nos fundamentos constitucionais e legais pertinentes à hipótese, ainda que não tenha reproduzido um a um todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte. É pacífico o entendimento de que não se configura omissão quando a matéria impugnada é decidida de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

No que se refere à alegada omissão sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8o, do CPC, realmente o acórdão foi omisso, razão pela qual, passo a deliberar.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Negritei).

O STJ, ao julgar o

REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que se deve observar uma ordem para a base de cálculo. Veja-se
:

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Diante disso, correta a fixação dos honorários com base no valor da causa.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, somente para apreciar o pedido de fixação dos honorários, mantendo inalterado o arbitramento com base no valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025